Tribunal: TJMT
Processo: 1012067-70.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012067-70.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1032928-51.2018.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
REPRESENTANTE: CICERO DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora